Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DE REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE DE COBRAR CONTRAPRESTAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a regra estática da divisão dos ônus probatórios, constante do art. 373 do CPC, ao autor cumpre demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações.
2. A exigência da contraprestação por serviços advocatícios pactuados pressupõe a efetiva prestação dos serviços dessa natureza, seja no âmbito litigioso, seja no consultivo.
3. Não se desincumbindo o apelante autor do ônus que lhe competia, a prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à existência de prestação de qualquer serviço jurídico, inviável a condenação da ré por contraprestação.
4. Recurso desprovido.